Tribunal: TJBA
Processo: 8015671-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015671-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDMILSON FELIPE DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MAIK FELIX REIS, ESTER VIANA SILVA GAMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VITORIA DA CONQUISTA, VARA DO JÚRI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUPOSTA PRÁTICA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP).

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO QUE SUPERA O VÍCIO.

PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A PERICULOSIDADE DOS AGENTES. TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU O INÍCIO DA CONTENDA ENTRE A VÍTIMA E QUATRO OUTROS INDIVÍDUOS, ALÉM DA CONFISSÃO PARCIAL DE UM DOS PACIENTES. GOLPE DE ARMA BRANCA FATAL NA REGIÃO DO PESCOÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ALEGADO ERRO MATERIAL NO DECRETO PRISIONAL.

MENÇÃO A "ARMA DE FOGO".
IMPRECISÃO QUE NÃO INVALIDA A DECISÃO, CUJA FUNDAMENTAÇÃO SE AMPARA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE.
NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
E
ORDEM DENEGADA.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
ESTER VIANA SILVA GAMA
e
MAIK FELIX REIS,
dr. Matheus Góes Santos
apontando como autoridade coatora o
Juízo
d
e Direito
d
a Vara
d
o Júri
d
a Comarca
d
e Vitória
d
a Conquista/BA
, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 15 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de homicídio contra a vítima Caique Araújo dos Santos. Conforme os elementos investigativos, o delito teria sido cometido mediante o uso de arma branca (canivete), com um golpe na região do pescoço, e com a participação de mais de um agente, o que denota a gravidade concreta da conduta.

3. Em 16 de fevereiro de 2026, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública
, diante da periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela ação em grupo, que diminuiu as chances de defesa da vítima.

4. Os impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade da prisão pelo atraso na realização da audiência de custódia; a ausência de fundamentação idônea e a existência de erro sobre premissa fática no decreto prisional, que mencionou "arma de fogo"; a falta de contemporaneidade da medida; a suficiência de cautelares diversas, ressaltando as condições pessoais favoráveis dos pacientes; e, subsidiariamente, a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente Edmilson Felipe dos Santos por questões de saúde.

5. No que diz respeito à alegada demora na realização da audiência de custódia, observa-se que tal fato, embora indesejável, constitui
mera irregularidade
. A superveniência da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, analisando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sana o vício anterior, especialmente porque a legalidade da segregação foi devidamente apreciada pela autoridade judicial, não havendo que se falar em relaxamento automático da prisão.

6. Quanto ao pleito de revogação da custódia, a decisão que decretou a prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, ao contrário do que alega a defesa, não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que demonstram a
necessidade de garantir a ordem pública
.

7. A
gravidade concreta
do crime ficou evidenciada pelo
modus operandi
empregado: a prática de homicídio em grupo, com um golpe de extrema violência em região de alta letalidade (pescoço), e a subsequente fuga do local sem prestar socorro. Tais circunstâncias indicam a periculosidade social dos agentes e justificam a medida extrema, tornando insuficientes as cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

8. A menção equivocada a "arma de fogo" no decreto prisional configura mero
erro material
, incapaz de invalidar o ato. A própria decisão, em outros trechos, faz referência correta ao uso de "arma branca" e "canivete", demonstrando que a fundamentação principal para a custódia se baseia na brutalidade do ato e na dinâmica dos fatos, e não na natureza do instrumento utilizado.

9. A
contemporaneidade
da medida cautelar está devidamente caracterizada, pois a prisão ocorreu logo após o delito, e a decisão que a manteve foi proferida na sequência. O perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, evidenciado pela violência da conduta, permanece atual e justifica a manutenção da segregação para acautelar o meio social.

10. O pedido de
prisão domiciliar
formulado em favor do paciente Edmilson Felipe dos Santos não merece acolhida. A defesa não apresentou provas robustas e atuais que demonstrassem a extrema debilidade por doença grave nem a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento médico necessário, requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

11. A alegação de
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos legais da custódia e justificada a sua necessidade com base em elementos concretos dos autos.

12. O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Habeas Corpus
Criminal nº 8015671-04.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ESTER VIANA SILVA GAMA e MAIK FELIX REIS, como pacientes EDMILSON FELIPE DOS SANTOS, LANDUALDO FELIPE DOS SANTOS e MAGNO DOS SANTOS SOUZA, e como autoridade impetrada o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da ação e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16